Tribunal: TJPA
Processo: 0007432-85.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007432-85.2020.8.14.0040

APELANTE: MATHEUS DA SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito penal. Apelação criminal. Vias de fato (art. 21,
caput
, da LCP) no âmbito da Lei nº 11.340/2006. Violência doméstica e familiar contra mulher. Palavra da vítima. Relevância probatória em crimes domésticos. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Matheus da Silva Alves contra sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, pela prática do crime de vias de fato (art. 21,
caput
, da LCP), no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006).

II. Questão em discussão

2. Alegação de insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação foi fundamentada exclusivamente na palavra da vítima, em afronta ao princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto doméstico e familiar, possui especial relevância probatória, dada a habitual clandestinidade dessas infrações.

4. Nos presentes autos, a versão apresentada pela vítima mostrou-se coerente, firme e harmônica, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborando os demais elementos probatórios constantes no processo.

5. Os depoimentos da vítima descrevem de forma detalhada as circunstâncias do crime, atestando que o apelante desferiu-lhe um chute na barriga, em contexto de violência de gênero.

6. A materialidade do delito foi devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos, como o boletim de ocorrência e o inquérito policial, aliados ao depoimento testemunhal.

7. Em crimes dessa natureza, a palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação.

8. Não há nos autos elementos que desabonem a versão da vítima ou que justifiquem a absolvição do acusado com base no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. "Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima constitui elemento probatório relevante e, quando corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para embasar a condenação."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: LCP, art. 21,
caput
; Lei nº 11.340/2006.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Matheus da Silva Alves
(nascido em
07/05/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
30/07/2024
, doc. ID 22138365, pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
20 (vinte) dias de prisão simples
, pela prática do crime previsto no art. 21,
caput
, da LCP (
vias de fato
) c/c a Lei nº 11.340/2006.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 22138327) que, no dia
06/07/2020
,
o denunciado ofendeu a integridade física da vítima F. M. L.
, conduta praticada no âmbito das relações domésticas e familiares, caracterizando a violência de gênero praticada contra a vítima mulher.
A vítima é sogra do denunciado
, sendo ele casado com a filha da vítima. Por volta das 21h00min., a vítima estava caminhando na via pública quando o denunciado apareceu dirigindo sua moto e se aproximou da vítima,
desferindo-lhe um chute na barriga dela
, e fugiu do local.

Em
razões recursais
(doc. ID 22138372), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, vez que a condenação se baseou
exclusivamente na palavra da vítima na polícia
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
, não podendo este ser o único meio de prova, já que a vítima não é testemunha.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 22138376), o representante do Órgão Ministerial de 1º Grau manifesta-se pelo
improvimento
do recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 22633819).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante. Insuficiência de provas. Condenação baseada somente na palavra da vítima na polícia.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
a acusação não teria conseguido provar a ocorrência da prática da conduta delituosa pelo réu por insuficiência de provas
, já que
a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima na polícia, não havendo qualquer outro meio de prova
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A Lei de Contravenções Penais estabelece em seu art. 21, que praticar
vias de fato
contra alguém culmina na prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa. Nesse contexto, destaca-se que vias de fato são agressões físicas que não deixam lesões aparentes na vítima, como no caso concreto, em que resta comprovada a agressão sofrida pela ofendida, mas que não foi tão intensa a ponto de deixar vestígios.

A
materialidade da contravenção penal de vias de fato
é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 22138320), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 22138320), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A
vítima F. M. L.
narrou em
juízo
(doc. ID 22138354) que Mateus é seu ex genro. Que no dia dos fatos sua filha chegou em casa e ficou lá até tarde, que a depoente viu que ela tinha saído para casa de uma amiga e já era tarde. Que a depoente foi atrás da filha e chamou a atenção, pois já era tarde. Que a filha saiu com raiva e depois de um tempo Mateus chegou em sua casa xingando a depoente e a agredindo verbalmente.
Que iniciaram uma discussão e o réu foi em direção à vítima e chutou sua barriga
. Que a vítima foi direto para a delegacia. Que foi a primeira vez que isso aconteceu. Que o réu jogava a moto para cima da vítima e ela subia para a calçada.

Pelos depoimentos transcritos, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante
, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os
princípios do contraditório e ampla defesa
, como no caso em apreço.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/02/2025